Tribunal: TJDFT
Processo: 0705547-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705547-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEGO GAIOSO DA SILVA IMPETRANTE: VALERIA ANDRADE DE SANTANA RAMOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de DIEGO GAIOSO DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente, bem como indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária (ID 224056220, dos autos originários). Na peça inicial (ID 68839039), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, no dia 17/1/2025, em razão da suposta prática do crime de tráfico. Aponta que o paciente é primário; sem maus antecedentes; conta com 31 anos de idade; trabalha há 12 anos no mesmo local; e possui um filho de apenas 7 anos, de quem detém a guarda. Esclarece que o paciente foi preso com uma porção de 23,51g de cocaína, além de uma balança de precisão, localizadas no interior de seu veículo. Discorre que a prisão do paciente foi efetuada por policiais militares, após relatos de populares que os avisaram sobre a existência de uma pessoa do sexo masculino, parada por longo período dentro de um veículo e mexendo no celular, em atitude suspeita. Alega que a abordagem policial não observou os requisitos do artigo 244, do Código de Processo Penal, e que a busca veicular foi ilegal. Destaca a ausência de investigação prévia, com monitoramento pelos policiais ou com a percepção de movimentação que indicasse que, naquele momento, estava sendo cometida alguma infração. Ressalta que a apreensão da droga não convalida a ilegalidade da medida, devendo ser declarada a nulidade da busca veicular e das provas dela decorrentes. Assevera a desnecessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva, pois não comprovada a gravidade concreta da conduta. Diz que o paciente é viciado em cocaína e que a droga apreendida teria sido adquirida para consumo pessoal dele e de seus amigos; que a apreensão da balança de precisão, por si só, não comprova a prática do crime de tráfico de drogas; e que o dinheiro apreendido seria decorrente do caixa da distribuidora de bebidas que era de propriedade do paciente e foi vendida. Sustenta o cabimento da prisão humanitária, nos termos do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, uma vez que o paciente é o único responsável pelos cuidados de seu filho de 7 anos, do qual possui a guarda desde os 2 anos de idade. Acrescenta que o paciente também é imprescindível aos cuidados de sua genitora, que possui diversas doenças e está incapacitada de exercer atividade laboral. Defende a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar. Brevemente relatados, decido. Na análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. Compulsando os autos originários (Processo no 0700415-60.2025.8.07.0012), constata-se que o paciente foi preso em flagrante, no dia 17/1/2025, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Em sede de audiência de custódia realizada em 19/1/2025, o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC) homologou o Auto de Prisão em Flagrante e entendeu pela necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, com os seguintes fundamentos (ID 222980462, dos autos originários): (...) Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. No caso dos autos, o autuado foi preso na companhia de seu filho, do qual detém a guarda. Os policiais o abordaram após notícia de populares no sentido que o autuado estaria em atitude suspeita. No veículo, foi encontrado uma coqueteleira, contendo em seu interior uma trouxa grande de cocaína, além de uma balança digital de precisão, ambas com resquícios de uma substância branca. Ainda foi encontrado no veículo R$ 869,00 em notas e R$ 56,70 em moedas. A atitude do autuado e as circunstâncias em que foi abordado demonstram que o ato não é isolado em sua vida. Os petrechos apreendidos sugerem a prática habitual do comércio de entorpecentes. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DIEGO GAIOSO DA SILVA, filho de MANOEL JOSE DA SILVA NETO e de SEBASTIANA GAIOSO DA CRUZ, nascido em 01/07/1993, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. CONFIRO, ademais, a esta decisão FORÇA DE OFÍCIO E ENCAMINHAMENTO. (...) (g.n.) Em 21/1/2025, a Defesa apresentou pedido de relaxamento da prisão. Subsidiariamente, pediu a concessão de liberdade provisória ou a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas (ID 223192392, do processo originário). Em 24/1/2025, o Ministério Público denunciou o paciente como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, incisos III e VI, todos da Lei no 11.343/2006, assim constando da inicial acusatória (ID 223559831, dos autos originários): No dia 17 de janeiro de 2025, por volta das 19h, na Quadra 202, Residencial Oeste, Área Especial, ao lado do Corpo de Bombeiros, São Sebastião/DF, o denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TRANSPORTAVA/TRAZIA CONSIGO, para difusão ilícita, 01 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 23,51g (vinte e três gramas e cinquenta e um centigramas). Policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando, em dado momento, foram informados por um popular de que um homem, durante muito tempo, estava dentro de um veículo GM/Prisma, de cor branca, mexendo no celular, em atitude suspeita. Diante disso, a guarnição policial localizou, próximo do Corpo de Bombeiros, o automóvel em questão, que era conduzido pelo ora denunciado. Na ocasião, DIEGO estava acompanhado de seu filho menor de idade. Ato contínuo, os policiais procederam à abordagem do carro. Após a busca veicular, encontraram a porção de cocaína acima especificada dentro de uma coqueteleira, além de 01 (uma) balança de precisão, ambas com resquícios da referida droga. Também havia a quantia de R$ 869,00 (oitocentos e sessenta e nove reais) em espécie e R$ 56,70 (cinquenta e seis reais e setenta centavos) em moedas no interior do veículo, bem como certificados de registro de arma de fogo e carteirinha de clube de tiro. Os policiais, então, indagaram o denunciado e ele confirmou que possuía armamento em sua residência. Por conta disso, seguiram até a casa do denunciado, cuja entrada foi franqueada por ele próprio e por sua genitora. No interior da residência, foram encontradas uma espingarda, uma pistola, um rifle adulterado com luneta, carregadores, munições, além de outra quantia de dinheiro em espécie, cuja origem foi devidamente justificada. Posteriormente, o denunciado, por meio de seu advogado, apresentou à autoridade policial a documentação pertinente ao armamento que mantinha em sua residência. Consta, ainda, que dois celulares vinculados ao denunciado também foram apreendidos. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia DIEGO GAIOSO DA SILVA como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos III e VI, da Lei no 11.343/2006, razão pela qual requer seja ele notificado para apresentar defesa prévia, seguindo-se o recebimento da denúncia e a designação de audiência para instrução criminal, até final condenação. (...) A denúncia foi recebida em 27/1/2025 (ID 223616937, do processo originário). Naquela data, a Defesa apresentou pedido de concessão de prisão humanitária (ID 223772016, dos autos originários). Em 29/1/2025, Ministério Público oficiou pelo deferimento do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, mediante a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal (ID 224028498, dos autos originários). Em 31/1/2025, ao analisar os pedidos de relaxamento da prisão e de concessão de prisão humanitária formulados pela Defesa, a autoridade apontada como coatora manteve a segregação do ora paciente, com os seguintes fundamentos (ID 224056220, dos autos originários): Como bem se observa da situação concreta dos autos, após a lavratura do APF, o flagranteado foi apresentado ao Núcleo de Audiência de Custódia, oportunidade na qual o Juízo da Custódia, exercendo a jurisdição perante a 1a Vara de Entorpecentes, homologou a prisão em flagrante e considerando a situação concreta dos fatos que resultaram na abordagem e prisão do flagranteado, ao verificar que se mostravam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, acolheu a manifestação do Ministério Público, e, por conseguinte, converteu a prisão em flagrante em preventiva. Irresignada com a decisão proferida pelo Juízo do NAC, a Defesa do requerente peticionou pelo relaxamento da prisão e, subsidiariamente, pela liberdade provisória ou prisão humanitária em favor do denunciado DIEGO GAIOSO DA SILVA. No entanto, a competência para conhecer dos fatos e fundamentos da decisão proferida pelo Juízo do NAC é do Tribunal de Justiça e não deste Juízo. Isto porque o Juízo do NAC ao homologar o flagrante e convertê-lo em preventiva atua como Juízo de primeiro grau. Assim, a Defesa intenta subverter as regras processuais de distribuição de competência, haja vista que a este juízo não compete o exercício da competência funcional, ou seja, poder de revisar decisões proferidas por juízo do mesmo grau de jurisdição, salvo, na hipótese de constatação de ilegalidade insanável, tendo em vista o disposto no inciso LXV, do Art. 5o da CF/88, que determinar que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, circunstância essa que não se verifica da hipótese dos autos. No caso dos autos, o autuado foi preso na companhia de seu filho, do qual detém a guarda, sendo fato tão inconteste que consta na própria petição da defesa que busca sua liberdade provisória ou prisão domiciliar. Ressalta-se que, no interior do veículo em que estavam, foi encontrado uma coqueteleira, contendo em seu interior uma trouxa grande de cocaína, além de uma balança digital de precisão, ambas com resquícios de uma substância branca. Ainda foi encontrado no veículo R$ 869,00 em notas e R$ 56,70 em moedas. Nesta senda, é necessário registrar que, conforme o artigo 157 do ECA, é possível a suspensão do poder familiar quando existir motivo grave. Além disso, o Código Civil também prevê a perda do poder familiar ao pai que praticar atos contrários à moral e aos bons costumes. ECA. Art. 157. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar a suspensão do pátrio poder poder familiar , liminar ou incidentalmente, até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiado a pessoa idônea, mediante termo de responsabilidade. Código Civil. Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: I - castigar imoderadamente o filho; II - deixar o filho em abandono; III - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes; No presente caso, verifico que inexiste a aplicação dos pressupostos legais para a incidência da substituição da prisão preventiva por domiciliar para cuidar do filho de até 12 (anos), nos termos do art. 318, VI, do CPP. Isto porque o fato de levar seu filho consigo para possível prática de traficância em um carro com 23,51g de COCAÍNA (Laudo ID 222969866), uma balança de precisão com resquícios de uso para pesagem da substância, além da presença de demais elementos indicadores da prática de tráfico como dinheiro fracionado, permite inferir que o melhor interesse da criança não está resguardado neste caso. É dizer, eventual deferimento de prisão domiciliar permitiria a continuidade da exposição de criança à possível prática do crime de tráfico de drogas, o que não se compactua com a finalidade da possibilidade de substituição do art. 318 do CPP. Em sendo assim, diante da constatação de hipótese de litispendência, não conheço do pedido formulado pela defesa, ressalvando-se, desde já a possibilidade de reanálise do juízo de conveniência e oportunidade da manutenção da constrição cautelar da liberdade do requerente, bem como considerando o caráter rebus sic stantibus da prisão preventiva, conforme se observa do "caput" do Art. 316 do CPP, sendo necessário que haja alteração das circunstâncias fáticas e estas demonstrem a prescindibilidade da manutenção da medida constritiva da liberdade. Quanto ao pedido de substituição por prisão domiciliar humanitária, INDEFIRO. Intimem-se. DEMAIS DETERMINAÇÕES Considerando a informação de que o réu seria o único responsável pelo seu filho de 08 (oito) anos, bem como os elementos de informação que indicam que a criança estava junto do seu genitor quando de sua prisão em flagrante, ou seja, possivelmente exposta à situação de perigo e/ou que é um ato contrário à moral e aos bons costumes, intime-se o Ministério Público para que proceda com as tratativas em seu âmbito interno para que o(a) membro do Ministério Público com atribuição em matéria de infância e juventude tome conhecimento e, caso entenda cabível, promova as medidas necessárias para defesa dos direitos da criança. Com efeito, depreende-se dos fatos narrados e dos elementos de prova colhidos até então, a existência de fundamentos concretos para a decretação da segregação cautelar imposta ao paciente, uma vez que os requisitos da prisão preventiva, elencados nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, encontram-se presentes, já que a pena máxima abstratamente cominada ao crime de tráfico é superior a 4 anos de reclusão. De mais a mais, além de ter homologado o Auto de Prisão em Flagrante, a decisão do Juízo do NAC encontra-se devidamente fundamentada, bem como foi suficientemente esclarecida a necessidade de imposição da segregação cautelar. Outrossim, no tocante ao pedido de concessão da prisão domiciliar humanitária, como bem ressaltou o Magistrado originário, o fato de o possível delito de tráfico de drogas ter sido praticado na presença e na companhia do filho menor de idade, de apenas 7 anos de idade, demonstra que o paciente agiu com ousadia ímpar e não observou o melhor interesse da criança. Além disso, a eventual concessão de prisão domiciliar poderia implicar a continuidade da exposição da criança à possível prática do crime de tráfico de drogas, o que não se compactua com a finalidade da norma prevista no artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal. O entendimento do Juízo singular está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme precedente abaixo destacado: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA APREENDIDA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HIGIDEZ DO ATO. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciada pela prática, em tese, da conduta tipificada pelo art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06. 2. São requisitos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 3. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se acautelar a ordem pública e assegurar o meio social, não se evidencia ilegal a constrição cautelar. 4. A gravidade e a repercussão social dos fatos apurados (paciente apreendida em veículo junto a quase 7 quilos de substância cujo exame preliminar aponta ser maconha, além de dinheiro e espécie e outros itens afetos ao tráfico, na presença da filha menor de 12 anos) justificam a segregação cautelar. 5. Os artigos 318, V, e 318-A do CPP autorizam a concessão de prisão domiciliar à mãe com filho de até 12 anos de idade incompletos. A medida, todavia, deve ser aplicada de acordo com a necessidade, adequação ao caso e à gravidade do crime – fatores que, na espécie, não favorecem o pedido. 6. Sendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às condições pessoais da paciente. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1868199, 0717862-34.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024) (g.n.) Ademais, não está devidamente demonstrado nos autos que o paciente é o único e exclusivo responsável pelos cuidados do filho menor, pois, embora o lar de referência seja o paterno, a mãe exerce a guarda compartilhada da criança (ID 68839056, pág. 2). Em igual sentido, não ficou suficientemente comprovado nos autos que o paciente é o único e exclusivo responsável pelos cuidados de sua genitora, SEBASTIANA. Nesse sentido, ao menos neste juízo preliminar que o momento oportuniza, constata-se que a decretação do encarceramento cautelar, como garantia da ordem pública, encontra-se amparado em fundamentação idônea e concreta. Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena ou violação ao princípio da presunção de inocência; a rigor, a custódia representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ressalte-se, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais e concretos para a sua revogação. Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS. ORDEM DENEGADA. 1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção. 2. Não revela ilegalidade na decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal for fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para assegurar a instrução do processo ou garantir a ordem pública. 3. As condições subjetivas eventualmente favoráveis, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. 4. Demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há ilegalidade no decreto de segregação cautelar. 5. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1903298, 07301458920248070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024) (g.n.) Dessa forma, considerando que os fundamentos das decisões rechaçadas se assentam em elementos precisos e concretos, ao menos neste exame prefacial, encontra-se justificada a constrição cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Oficie-se. Intimem-se. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de fevereiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator